Tribunal: TJDFT
Processo: 0740633-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DE PARTILHA DE BENFEITORIAS. VALOR DETERMINADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL.
I. Sentença que promove a partilha de benfeitorias realizadas na constância da união estável e define o valor respectivo qualifica-se como título executivo judicial e, por conseguinte, é apta a respaldar cumprimento de sentença por quantia certa, na linha do que prescrevem os artigos 515, inciso I, e 523 do Código de Processo Civil.
II. Sentença que partilha benfeitorias não atribui ao beneficiário participação dominial no imóvel a que se referem, de maneira a inviabilizar a sua venda e divisão proporcional do preço mediante o procedimento de jurisdição voluntária previsto nos artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
III. Dada a natureza acessória das benfeitorias, segundo a inteligência dos artigos 92 e 96 do Código Civil, a ex-companheira a quem foi atribuída metade do valor respectivo não se qualifica como condômina do imóvel e, por via de consequência, não pode exigir a sua alienação judicial e divisão proporcional do preço, presente o disposto no artigo 1.322 do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.